Tribunal: TJDFT
Processo: 0704886-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. EFEITO EX NUNC. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO QUE NÃO TORNA O BEM IMPRÓPRIO PARA O FIM A QUE SE DESTINA. VÍCIO SANADO NO PRAZO LEGAL. LUCROS CESSANTES CABÍVEIS. VALOR RETIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE LABORAR DECORRENTE DO DEFEITO NO VEÍCULO. MOTORISTA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. DANOS MORAIS DESCABIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Da gratuidade de justiça - A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 1.1. No caso, preenchidos os requisitos para concessão do benefício, deve ser deferida a gratuidade de justiça ao apelante, sendo certo que os efeitos de seu deferimento, nesta esfera recursal, serão prospectivos, com eficácia ex nunc, ou seja, não podem retroagir ao início da demanda para alcançar os atos processuais já convalidados, de maneira a eximir o apelante de pagar a condenação já erigida na instância de origem.
2. Da legitimidade passiva do banco concedente do financiamento - De acordo com o artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. 2.2. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes. 2.3. No caso, o juízo a quo reconheceu a legitimidade do banco para figurar no polo passiva da demanda, tendo em vista ser o responsável pelo contrato de financiamento veicular. Contudo, afastou a sua responsabilização por não haver conduta ilícita por parte dele. Assim, não há que se falar em necessidade de reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO BRADESCO, quando já realizado no juízo a quo.
3. Do mérito - Nos termos do art. 18, § 1o, incisos I, II e III do CDC, o autor tem direito à substituição do veículo, ou de receber em devolução a quantia por ela paga, ou o abatimento proporcional do preço, que podem ser exercidos caso o vício não seja sanado no prazo de trinta dias. 3.1 Importante consignar que para a aplicação do art. 18 do CPC, revela-se necessária a comprovação de que o vício ou defeito tornaram o produto impróprio ou inadequado para a finalidade que se destina ou lhe diminuíram o valor, o que não ocorreu no caso.
4. No caso, constata-se que as intervenções implementadas em garantia foram eficazes para sanar os problemas experimentados, não havendo razão para que as rés sejam condenadas a substituírem o produto por outra de outra espécie. 4.1. Assim, obsta-se ao autor, em face do comportamento adotado, exigir das rés a aplicação do § 1o do art. 18 do CDC, sob pena, inclusive, de enriquecer indevidamente à custa das demandadas, já que os defeitos foram efetivamente sanados e o veículo encontra-se em perfeitas condições.
5. Dos danos morais - Em que pese a ocorrência de defeitos no automóvel zero quilômetro recém-adquirido, o autor não teve a sua personalidade ofendida ao ter que levar o bem para o conserto, tampouco se verificou a existência de vícios que tornem o bem impróprio ou inadequado ao fim a que se destina, pois o problema relatado foi devidamente sanado dentro do prazo legal de 30 dias previsto no CDC, razão pela qual se torna inviável a condenação das requeridas em danos morais.
6. Dos lucros cessantes - De acordo com o artigo 402, do Código Civil de 2002, a vítima pode ser indenizada pelos valores que deixou de auferir, em razão de ato ilícito do causador do dano.6.1.Analisando a sentença, é possível perceber que os lucros cessantes foram fixados levando-se em consideração os meses de agosto, setembro e dezembro, sendo que devem ser acrescidos os 05 dias do mês de julho em que o veículo permaneceu na autorizada para conserto e o autor não pode laborar como motorista de transporte por aplicativo, com o aumento da condenação dos danos materiais em R$315,41 (trezentos e quinze reais e quarenta e um centavo). 6.2. Assim, retifico os lucros cessantes fixados na sentença, corrigindo-os para o valor devido de R$8.282,33 (oito mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos).

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO somente para corrigir os lucros cessantes calculados pelo juízo a quo, fixando-os em R$8.282,33 (oito mil duzentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos), referentes aos dias que o autor não pode laborar como motorista de aplicativo nos meses de julho, agosto, setembro e dezembro, porquanto o veículo encontrava-se com as rés para saneamento do defeito.